Tribunal: TJBA
Processo: 8025316-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8025316-53.2026.8.05.0000 – Comarca de Santaluz/BA Impetrante: Aline Karen Santos Ribeiro Paciente: Vitoria Alves Gonçalves de Oliveira Advogada: Dra. Aline Karen Santos Ribeiro (OAB/BA 82.015) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santaluz/BA Processo de 1º Grau: 8000374-55.2026.8.05.0226 Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DA PACIENTE. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. SIGILO QUE DEVE SE RESTRINGIR TÃO SOMENTE ÀS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, BEM COMO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO WRIT. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE, para determinar ao Magistrado de origem que viabilize, com a máxima brevidade, o acesso à Defesa ao decreto preventivo da paciente. I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Aline Karen Santos Ribeiro (OAB/BA 82.015), em favor de Vitoria Alves Gonçalves de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santaluz/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 23/03/2026, ainda pendente de cumprimento, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, inciso III, do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 103420173), a impossibilidade de acesso à decisão que decretou a segregação provisória. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, apontando que a paciente é genitora e única responsável pela subsistência de uma criança de 02 (dois) anos de idade. IV - Informes judiciais (ID. 104487355) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de VITÓRIA ALVES GONÇALVES DE OLIVEIRA, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, com base no Inquérito Policial nº 10871/2024. A prisão preventiva da acusada foi decretada em 23 de março de 2026, conforme decisão constante do ID nº 549957107, diante da presença de elementos informativos suficientes quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria. Conforme a decisão, no que se refere à materialidade, esta se encontra evidenciada pelos laudos periciais juntados aos autos, especialmente o exame de local de crime e o laudo necroscópico, os quais concluíram que a vítima, JOSÉ ROMÁRIO MATOS CARVALHO, foi submetida a asfixia mecânica por estrangulamento, afastando, sob o prisma técnico, a hipótese inicial de suicídio por enforcamento Quanto aos indícios de autoria, estes decorrem do conjunto informativo produzido na fase investigativa, com destaque para os depoimentos colhidos, que, de forma convergente, indicam a possível participação da denunciada nos fatos apurados. Ressalte-se que, até o presente momento, a ordem de prisão não foi cumprida, circunstância que motivou a tramitação do feito sob sigilo, com vistas a resguardar a efetividade da medida. Por fim, informa-se que os autos aguardam o cumprimento do mandado de citação da ré, bem como posterior manifestação do Ministério Público. [...]”. Digno de registo que, conforme noticiado pela Impetrante (IDs. 105631047 e 105631059), o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente foi cumprido em 08/05/2026, no Estado de Santa Catarina. V - De proêmio, razão assiste à Impetrante no que tange ao constrangimento ilegal diante da impossibilidade de acesso à decisão que decretou a segregação provisória da paciente, porquanto, embora seja assegurado o sigilo dos autos às investigações em curso, esse não deve abranger decisões judiciais que restrinjam direitos fundamentais, sobretudo a liberdade de locomoção, hipótese do caso em espeque, resguardando-se o sigilo tão somente às investigações pendentes de cumprimento, sob pena de ineficácia. VI - De outra banda, considerando a impossibilidade de acesso e consequente juntada do decisio objurgado, tem-se que as alegativas de desfundamentação do decreto constritor, ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não devem ser conhecidas, assim como o pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que não restou demonstrado ter sido anteriormente formulado o requerimento perante o Juízo primevo. VII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE, para determinar ao Magistrado de origem que viabilize, com a máxima brevidade, o acesso à Defesa ao decreto preventivo da paciente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025316-53.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Santaluz/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Aline Karen Santos Ribeiro (OAB/BA 82.015), como paciente, Vitoria Alves Gonçalves de Oliveira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santaluz/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, CONCEDER EM PARTE a ordem, para determinar ao Magistrado de origem que viabilize, com a máxima brevidade, o acesso à Defesa ao decreto preventivo da paciente, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.